Tribunal: TJES
Processo: 5000190-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NAVEMESTRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000190-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NAVEMESTRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

NAVEMESTRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA
.

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de
id. 963069 (
fls.
03-06)
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória c/c repetição do indébito” registrada sob o n. 0020167-69.2020.8.08.0024, ajuizada
por ela
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Nas razões recursais de
id. 963061 (
fls.
0
3-25
)
sustentou a agravante, em síntese, que 1) a decisão incorre em erro de premissa, porque que restou demonstrado que atividades dela “devem ser desoneradas do ISSQN, considerando a expressa previsão contida na Lei Complementar nº 116/2003 e na Lei Municipal nº 6.075/2003, que dispõem que o ISSQN não incide sobre as exportações de serviços para o exterior” (fl.
0
6); 2) “a entrega dos combustíveis ocorreu em navio estrangeiro, que se constitui em extensão do território estrangeiro, com resultado também no exterior” (fl.
0
7), de modo que não pode “subsistir o entendimento proferido pelo r. juízo
a quo

de que o serviço foi prestado no Brasil e o resultado também se verificou no Brasil” (fl.
0
7); 3) a demora no oferecimento da prestação jurisdicional trará prejuízos irreversíveis, porquanto, caso “não proceda com o recolhimento do ISSQN sobre o serviço de frete de combustíveis, fatalmente o Município de Vitória irá promover a lavratura de auto de infração para a cobrança dos referidos débitos e, ainda, para a aplicação da multa de ofício” (fl. 22), o que impossibilitará que comprove sua regularidade fiscal, imprescindível para a consecução de seus objetos sociais, principalmente por participar de licitações públicas.

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisãorecorrida, a fim de
“
d
eferir a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade dos débitos do ISSQN (artigo 151, V, do CTN) incidente sobre as operações de frete de combustíveis realizadas pela Agravante
cuja
entrega favoreça embarcações de bandeira estrangeira” (fl. 2
2
, id. 963061).

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de id. 1016813.

A agravante interpôs agravo interno sob o id. 1163029.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 1198658).

Sem contrarrazões ao agravo interno (certidão de id. 1942942).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000190-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NAVEMESTRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T
O

N
avemestra
S
erviços de
N
avegação
L
tda
.

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida nos autos da “ação declaratória c/c repetição do indébito” ajuizada
por ela
contra o
M
unicípio de
V
itória
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Nas razões recursais de
id. 963061 (
fls.
0
3-25
)
sustentou a agravante, em síntese, que 1) a decisão incorre em erro de premissa, porque restou demonstrado que as atividades dela “devem ser desoneradas do ISSQN, considerando a expressa previsão contida na Lei Complementar nº 116/2003 e na Lei Municipal nº 6.075/2003, que dispõem que o ISSQN não incide sobre as exportações de serviços para o exterior” (fl.
0
6); 2) “a entrega dos combustíveis ocorreu em navio estrangeiro, que se constitui em extensão do território estrangeiro, com resultado também no exterior” (fl.
0
7), de modo que não pode “subsistir o entendimento proferido pelo r. juízo
a quo

de que o serviço foi prestado no Brasil e o resultado também se verificou no Brasil” (fl.
0
7); 3) a demora no oferecimento da prestação jurisdicional trará prejuízos irreversíveis, porquanto, caso “não proceda com o recolhimento do ISSQN sobre o serviço de frete de combustíveis, fatalmente o Município de Vitória irá promover a lavratura de auto de infração para a cobrança dos referidos débitos e, ainda, para a aplicação da multa de ofício” (fl. 22), o que impossibilitará que comprove sua regularidade fiscal, imprescindível para a consecução de seus objetos sociais, principalmente por participar de licitações públicas.

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, a fim de
“
d
eferir a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade dos débitos do ISSQN (artigo 151, V, do CTN) incidente sobre as operações de frete de combustíveis realizadas pela Agravante
cuja
entrega favoreça embarcações de bandeira estrangeira” (fl. 2
2
, id. 963061).

C
onquanto de fato haja isenção do ISSQN para as pessoas que prestam, em caráter negocial, serviços de qualquer natureza a destinatários no exterior, na forma do artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar n. 116/2003, mencionado dispositivo ressalva de forma expressa os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique.

Eis o teor do dispositivo em comento:

Art. 2º O imposto não incide sobre:

I - as exportações de serviços para o exterior do País;

[...]

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

A esse propósito, esclarece Roque Antonio Carraza que o termo “serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique” denomina aqueles que trazem utilidade para o tomador no território nacional, enquanto que há exportação e, como corolário, isenção, quando os serviços são desfrutados unicamente no exterior (Curso de Direito Constitucional Tributário, 23 ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 957).

Desse modo, considerando que a operação tributada consiste em prestação de serviços para embarcações estrangeiras em área portuária nacional, o que não caracteriza exportação de serviços e,
por
conseguinte, operação sujeita à isenção, não verifico, para efeito de concessão
da tutela provisória
almejada, a probabilidade
do direito alegado
.

Em casos semelhantes, já decidiram o colendo Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇO EXECUTADO DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº LC 116/03. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se da interpretação de norma infraconstitucional que defere imunidade ao contribuinte no imposto sobre serviço de qualquer natureza concernente à celebração de contrato internacional no transporte de bens para a sua utilização em eventos sediados no território brasileiro. 2. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, a prestação dos serviços foram verificados em território brasileiro, cuja obrigação de fazer consistente no “desembaraço aduaneiro, transporte até o local do evento, armazenagem, transporte de volta, etc’, tiverem a execução e o resultado econômico e jurídico no Brasil.

3. Assim, nos termos dos precedentes desta Corte, a exegese do art. 2º, inciso I, p. ú., da LC 116/03, não se aplica quando os serviços são realizados em território brasileiro e o resultado aqui se verifique.

4. Com efeito, para que haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no Brasil, ele não poderá aqui ter conseqüências ou produzir efeitos.

5. Logo, no caso em tela, verificando que as atividades desenvolvidas pelo recorrente não configuram exportação de serviço, resta inquestionável a incidência do ISSQN, consoante a incidência do disposto no parágrafo único, do art. 2º, da LC 116/03: “Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.” 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1446639/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 19-09-2019, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS. DESENVOLVIMENTO E RESULTADO NO TERRITÓRIO NACIONAL. DIREITO À IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido se apoia em fundamentação coerente e suficiente ao embasamento de sua conclusão.

3. Nos termos de pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal, é adequada a correção do valor da causa, de ofício, pelo magistrado na hipótese em que o proveito econômico não corresponde ao valor atribuído, sendo que “o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, inclusive em sede de mandado de segurança” (AgRg no AREsp 475.339/MG, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/09/2016).

4. Conforme as disposições da Lei n. 8.630/1993, revogada, e da Lei n. 12.815/2013, em vigor, os serviços de operação portuária são desenvolvidos e produzem resultado no território nacional, ainda que o pagamento seja feito por estrangeiros, situação que afasta a imunidade prevista no art. 156, § 3º, II, da CF/1988, nos termos da regulamentação implementada pelo art. 2º, parágrafo único, da LC n. 116/2006.

5. Isso se dá porque a operação portuária é o serviço primordial disponibilizado nos “Portos Organizados” e só pode ser realizado pelo operador (portuário) nos limites da área das instalações (portuárias), localizadas em território nacional, e, por isso, tecnicamente, não pode ser exportado, conclusão que se extrai diretamente dos conceitos e das disposições contidas no § 1º do art.

1º da Lei n. 8.630/1993 e do art. 2º da Lei n. 12.815/2013.

6. Nessa linha, não há relevância na discussão a respeito de a embarcação ser ou não extensão de território estrangeiro.

7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ, AREsp 323.998/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 24-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2018).

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISSQN. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIÇO DE RETÍFICA, REPARO E REVISÃO DE MOTORES E DE TURBINAS DE AERONAVES CONTRATADO POR EMPRESA DO EXTERIOR. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇO EXECUTADO DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº LC 116/03. OFENSA AO ART. 535 DO CPC REPELIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.

[...]

4. Nos termos do art. 2º, inciso I, parágrafo único, da LC 116/03, o ISSQN não incide sobre as exportações de serviços, sendo tributáveis aqueles desenvolvidos dentro do território nacional cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. In casu, a recorrente é contratada por empresas do exterior e recebe motores e turbinas para reparos, retífica e revisão. Inicia, desenvolve e conclui a prestação do serviço dentro do território nacional, exatamente em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, e somente depois de testados, envia-os de volta aos clientes, que procedem à sua instalação nas aeronaves.

5. A Lei Complementar 116/03 estabelece como condição para que haja exportação de serviços desenvolvidos no Brasil que o resultado da atividade contratada não se verifique dentro do nosso País, sendo de suma importância, por conseguinte, a compreensão do termo “resultado” como disposto no parágrafo único do art. 2º.

6. Na acepção semântica, “resultado” é conseqüência, efeito, seguimento. Assim, para que haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no Brasil, ele não poderá aqui ter conseqüências ou produzir efeitos. A contrário senso, os efeitos decorrentes dos serviços exportados devem-se produzir em qualquer outro País. É necessário, pois, ter-se em mente que os verdadeiros resultados do serviço prestado, os objetivos da contratação e da prestação.

7. O trabalho desenvolvido pela recorrente não configura exportação de serviço, pois o objetivo da contratação, o resultado, que é o efetivo conserto do equipamento, é totalmente concluído no nosso território. É inquestionável a incidência do ISS no presente caso, tendo incidência o disposto no parágrafo único, do art. 2º, da LC 116/03: “Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.” 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não-provido. (STJ, REsp 831.124/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, data do julgamento: 15-08-2006, data da publicação/fonte: DJ 25-09-2006, p. 239).

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - ISSO SOBRE SERVIÇOS PORTUÁRIOS EM EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS - INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Independentemente de os serviços prestados pela agravante serem prestados a empresas estrangeiras ou em navios de bandeira estrangeira ou com rota internacional, não há que se negar serem executados em território nacional, incidindo na exceção prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar n. 166/2003, que autoriza a incidência do ISS sobre 'serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior'. Noutros termos, a recorrente não exporta serviços, apenas presta serviços no Porto de São Francisco do Sul para empresas ou navios que se dedicam ao transporte internacional. (TJSC, MS n. 20080470933, Segunda Câmara de Direito Público, Relator Cid Goulart, julgado em 03-12-2013).

Ademais, em relação à caracterização dos navios estrangeiros como extensão dos territórios dos países de origem ou da respectiva bandeira, esclarece o Superior Tribunal de Justiça em trecho de decisão de julgamento de caso semelhante que, por elucidativo, transcrevo:

“
Como salientou a d. magistrada de primeiro grau, os serviços prestados pela impetrante não estão sendo exportados, visto que, na legislação brasileira e internacional, não é certo dizer que o navio atracado no porto é território estrangeiro. Sobre a situação jurídica dos navios, explica Valério de Oliveira Mazzuoli que as embarcações que realizam atividades privadas ficam submetidas à jurisdição do Estado, sendo necessário, para tanto, que elas se encontrem no território do Estado de que são nacionais ou em alto mar. Assim, os navios estrangeiros não ficam sob a jurisdição do Estado de origem quando se encontram em portos ou águas territoriais estrangeiros. [...] Com efeito, 'os navios privados ou mercantes se submetem às leis do Estado a que pertencem o território em que se encontram (princípio da soberania do Estado costeiro)' (Martins, op. cit., p. 152). Não sendo as embarcações estrangeiras consideradas território estrangeiro, não há falar em exportação de serviços e, como corolário, em isenção de imposto” (STJ, AREsp n. 323998/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 24-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2018).

Além disso, cabe salientar que um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade que decorre do princípio da legalidade a que a Administração se acha vinculada.

Dessa forma, não verifico, para efeito de concessão
da tutela provisória
almejada, a probabilidade d
o direito alegado pela agravante.

Do mesmo modo, não se verifica a presença do
periculum in mora
, porquanto o referido imposto vem sendo retido e abatido da remuneração paga pela Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras, na qualidade de tomadora do serviço, há pelo menos cinco anos, bem como porque não foram apresentados elementos factíveis no sentido de que a retenção do tributo implicará em perigo de dano por, por exemplo, inviabilizar a atividade empresarial da agravante, notadamente diante do valor do tributo e de seu porte econômico (fls.
09 do id. 963062
e
fls. 03-04 do id. 963078
), ou em risco ao resultado útil do processo, eis que ao final do trâmite processual poderá buscar o crédito tributário que lhe entenda devido.

Assim, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta e diante da ausência dos requisitos para concessão da tutela
provisória
de urgência, vejo como melhor opção manter a decisão.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000190-44.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NAVEMESTRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO

TRIBUTÁRIO. ISSQN.
SERVIÇOS PRESTADOS A DESTINATÁRIOS NO EXTERIOR. ISENÇÃO. NAVIOS COMERCIAIS ESTRANGEIROS EM PORTOS NACIONAIS. JURISDIÇÃO NACIONAL. RESULTADO DO SERVIÇO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA.

1. -
C
onquanto de fato haja isenção do ISSQN para as pessoas que prestam, em caráter negocial, serviços de qualquer natureza a destinatários no exterior, na forma do artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar n. 116/2003, mencionado dispositivo ressalva de forma expressa os serviços desenvolvidos no Brasil
cujos resultados, os efeitos, se verifiquem em território nacional.

2
. -
E
m relação à caracterização dos navios estrangeiros como extensão dos territórios dos países de origem ou da respectiva bandeira, esclarece o Superior Tribunal de Justiça
que as embarcações que realizam atividades privadas não ficam sob a jurisdição do Estado de origem quando se encontram em portos ou águas territoriais estrangeiros (AREsp n. 323998/SC).

3
. -
No caso concreto
, considerando que a operação tributada consiste em prestação de serviços para embarcações estrangeiras em área portuária nacional, o que não caracteriza exportação de serviços e,
por
conseguinte, operação sujeita à isenção, não
se verifica
, para efeito de concessão
da tutela provisória
almejada, a probabilidade
do direito alegado
.

4. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

h2 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid }h2.western { font-family: "Tahoma", sans-serif; font-size: 20pt; so-language: pt-BR }h2.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 20pt }h2.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 14pt }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.